Tribunal: TJPA
Processo: 0816943-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816943-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DANIEL FERREIRA ARAUJO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM APREENDIDO DA COMARCA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE DO LIMITE FIXADO DAS ASTREINTES. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 Posto o período legal para purgação da mora e somente após esse período que é consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, mostra-se plausível a determinação do juízo de origem de que durante este período de cinco dias, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação a remoção do bem da comarca em que fora apreendido antes do exaurimento do referido prazo, haja vista a não consolidação da propriedade e posse plena do objeto em favor da agravante.

2 As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. A multa incide apenas em caso de descumprimento da decisão, não havendo que se falar, portanto, em sua exclusão. Igualmente, não há que se falar em redução, uma vez que a hipótese dos autos em que o valor arbitrado, a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, encontra-se em acordo com os parâmetros utilizados, todavia, de ofício, deve-se fixar o limite para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816943-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DANIEL FERREIRA ARAÚJO ALVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão de Id. 17153273 que negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ementa assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, DO CPC C/C ART. 133, XII, “D” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. Somente se não for purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias da apreensão do veículo, é que fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e, por consequência, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969. Desse modo, diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível a determinação do juízo de origem de que durante este período de cinco dias, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação.

2. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Hipótese dos autos em que o valor arbitrado, a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, encontra-se em acordo com os parâmetros utilizados, todavia, de ofício, deve-se fixar o limite para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, fixando-se, de ofício, teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as astreintes.”

Em suas razões (Id. 17536520), alegou que não há no Decreto-lei 911/69 qualquer disposição normativa que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no Estado onde este ficou apreendido. Ressaltou que, consoante o supracitado dispositivo legal, para a efetivação da busca e apreensão do bem, há a liberdade do credor fiduciário para remoção do objeto da comarca ou Estado em que fora apreendido, ainda que durante o período de purga da mora.

Nesse sentido, destacou que bloquear o agravante de remover o objeto da localidade em que fora apreendido, significa obstaculizar o exercício pleno de seu direito de alienar o bem a terceiro após a efetiva execução da liminar.

Argumentou que, com a consolidação efetiva da posse e propriedade do bem móvel no patrimônio do credor, não há cabimento para qualquer impedimento do exercício do direito de alienar, transferir ou proceder com a retirada do objeto da localidade em que fora apreendido, uma vez ausente qualquer embasamento legal para sua restrição.

Ressaltou, ainda, que este juízo, ao determinar a limitação das astreintes, fora precipitado e atuou indevidamente, posto que a agravante não demonstrou indícios de recusa de cumprimento da determinação judicial, contudo, apontou, também, a irrazoabilidade do valor fixado, requerendo, portanto, que seja afastada ou reduzida.

Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim da reforma da r. decisão deste juízo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 18063745.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Antecipo que não há o que reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Explico.

Como bem destaquei ao proferir a r. decisão, o período de purgação da mora, a saber, 5 (cinco) dias, permite ao devedor a possibilidade de adimplemento da dívida e, consequentemente, a restituição do bem que fora restituído, com a recuperação de sua posse. Em outras palavras, somente se o devedor não efetuar o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

Por sua vez, somente quando houvesse a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969 (art. 3º, §§ 1º e 2º), é que entendo que não se revelaria possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.

Nesse sentido, a inexistência de qualquer restrição e exercício pleno de seus direitos somente pode ocorre após o supracitado período, conforme disposição legal do §1º e 2º do Decreto-Lei 911/1969, como bem ressaltei na r. decisão agravada:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

A aplicação deste referido dispositivo, com imposição de prazo legal para que ocorra a consolidação plena da propriedade e posse do objeto, se dá em decorrência que, ao se permitir a remoção imediata do veículo da comarca/localidade em que este fora apreendido, haveria a limitação do direito do devedor para regularizar a dívida existente e, portanto, a retirada de qualquer possibilidade de recuperação do bem.

Deste modo, ao impedir a consolidação imediata do direito à propriedade e posse plena do credor, visa-se salvaguardar o direito de recuperação do bem, caso o devedor adimpla a dívida. Destaco, ainda, a discrepância de poderes financeiros entre as partes, sendo, deste modo, o devedor, ora requerido, a parte financeiramente mais frágil e, por lógica, a perda definitiva do bem, ocasiona-lhe um ônus maior do que quando comparado à instituição financeira.

Assim, posto o período o período legal para purgação da mora, é plausível que a remoção do bem da comarca em que fora apreendido não ocorra antes do exaurimento do referido prazo, haja vista a não consolidação da propriedade e posse plena do objeto em favor da agravante.

A respeito da temática, colaciono o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA – OBSERVÂNCIA AO DECRETO-LEI 911/1969 – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição da decisão colegiada embargada ao inobservar o disposto nos art. 1º, §4º e art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/1969, que permitiria a venda do bem pelo credor fiduciário, no caso de inadimplemento da obrigação.

2 – Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

3 – É
necessário o exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do
ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

4 – Desse modo, tem-se que inexistiu qualquer objeção a consolidação da propriedade e suas decorrências legais consoante previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

5 – Considerando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

6 – Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807715-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022 ).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DURANTE PRAZO PARA PURGA DA MORA. -
Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período de cinco dias, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação.

(TJ-MG - AI: 10000191671809001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/07/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, é firme no sentido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para a purgação da mora, que tem início depois da citação.

(TJ-MT 10117665520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020).”

No que tange ao questionamento das astreintes, como salientei, as estas constituem meio coercitivo para impor o cumprimento de uma decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, portanto, sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra especificamente o devido. Pode ser majorada ou diminuída de ofício, consoante dispõe o § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, sem que isto importe em ofensa a coisa julgada.

O recorrente alegou o intuito de afastamento ou minoração das astreintes arbitradas, por isso, reitero, se a determinação fora cumprida pelo requerido, ora agravante, nos moldes lançados no
decisum
, como alegado, não sofrerá com o dever de compensar a parte contrária por eventual prejuízo, ou seja, não incidirá a multa prevista na decisão liminar.

Ora, se o próprio agravante argumenta que não demonstrou qualquer indício de descumprimento da medida judicial, não há por que questionar a imposição das astreintes, uma vez que se tratam de medidas que visam produzir uma segurança jurídica em relação à determinação judicial, contudo, com aplicação somente em caso de desrespeito a esta última.

Sobre a incidência da multa, o Código de Processo Civil, no § 4º, do art. 537, expressamente dispõe:

“§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Dessa forma, ratifico que não assiste razão ao agravante, uma vez que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento da decisão
a quo
, o que fora devidamente registrado pelo magistrado de origem, não havendo que se falar, portanto, em sua exclusão.

A previsão da multa na decisão que deferiu a tutela de urgência não implica na sua incidência automaticamente, mas tão somente que ela pode ser aplicada se o juízo entender que não houve cumprimento da obrigação ou que este se deu de forma parcial.

Outrossim, como registrei anteriormente, há a necessidade de fixação de teto da multa, visando que esta não alcance patamares exorbitantes e, desse modo, perca seu sentido jurídico. No que tange ao valor fixado, ratifico que não merece redução ante o caráter inibitório da medida, mostrando-se, inclusive, aquém dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado.
MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”(2020.01882905-41, 214.191, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4. Tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 7.628,91,
entende-se que a multa R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.
5. Prazo para cumprimento da obrigação de 05 ias nos termos do art. 218, §3º do CPC se mostra adequado para o Banco cumprir a determinação imposta. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(Agravo de Instrumento nº 0809188-56.2019.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/08/2024